Tribunal: TJES
Processo: 0001362-59.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001362-59.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O recurso ministerial requer exclusivamente a reforma da decisão para condenar o acusado ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos na sentença penal condenatória por tráfico de drogas baseada apenas em pedido expresso na denúncia, ou se há a necessidade de instrução probatória específica para essa finalidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos não resulta da condenação automática do acusado. Exige-se a realização de instrução probatória específica ao longo da ação penal para apurar a extensão do prejuízo, demonstrar a relevância do dano causado à coletividade e aferir a razoabilidade do valor pretendido.

4. O acolhimento do pedido indenizatório difuso sem o devido debate probatório imporia ao réu uma espécie de dano moral presumido, o que configura violação direta ao pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese: A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais coletivos decorrente do crime de tráfico de drogas exige instrução probatória específica para garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo insuficiente o mero pedido e indicação de valor formulados na denúncia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra r. sentença que condenou o apelado
ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA,
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, o

Parquet
busca a reforma parcial da sentença objurgada para a condenação do acusado à reparação de danos morais coletivos, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
18943125
, a Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001362-59.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX WILLIAM GABRIEL CORREA DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Conforme se infere das peças informativas anexadas ao presente feito, no dia 09 de junho de 2025, por volta das 21h54min, na Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Cobilândia, nesta cidade de Vila Velha/ES, o denunciado trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 120 (cento e vinte) papelotes de cocaína, 07 (sete) pedras de “crack”, 01 (um) cigarro de “maconha” e R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) em espécie, em notas fracionadas, além de 01 (um) aparelho celular iPhone 15 com capa branca danificada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apontam ainda os autos que, durante patrulhamento da Polícia Militar na Praça da Rua Nossa Senhora Aparecida, local reconhecido como ponto de intenso tráfico, o denunciado foi avistado sentado em um banco, contando dinheiro, portando uma bolsa (bag) e, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou atitude suspeita, tentando esconder a bolsa entre as pernas e movimentando-se para ocultar algo na cueca.

Narram as peças informativas anexas que, após a abordagem e revista pessoal, foram localizadas dentro da cueca do denunciado 07 (sete) pedras de “crack” e 12 (doze) papelotes de cocaína de cor amarela. Em sua mochila (bag), foram localizados 15 (quinze) papelotes de cocaína de cor rosa e 01 (um) cigarro de “maconha”. Com apoio da equipe K9 da RP4966, foram localizados nas proximidades onde o denunciado se encontrava, outros 93 (noventa e três) papelotes de cocaína de mesma cor rosa, totalizando 120 (cento e vinte) papelotes da substância. Também foi apreendida a quantia de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais) em cédulas fracionadas e 01 (um) aparelho celular iPhone com capa branca danificada. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelado Alex William Gabriel Correa de Souza condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

O
Parquet
busca a reforma parcial da sentença objurgada, para a condenação do acusado à reparação de danos morais coletivos, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Na origem, o pedido de condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos restou indeferido, diante da impossibilidade de se mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas. Destaco os verbetes assinalados na sentença para melhor compreensão:

“
Em que pese o requerimento ministerial, deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos, ante a ausência de contraditório específico sobre o quantum e a complexidade de aferição do dano coletivo difuso nesta seara, alinhando-me aos precedentes desta Vara.”

Diversamente do que aduz o órgão ministerial, entendo que o entendimento exarado pelo juízo
a quo
é
escorreito e não carece de qualquer modificação.

Isso porque não basta o pedido expresso na denúncia e a respectiva indicação de valor mínimo para o seu deferimento, visto que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas, demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para a apuração da extensão e relevância de eventual dano à coletividade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP.

2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade" (AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo.

3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Entendimento contrário importaria em violação ao
pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
pelo acusado, impondo-o espécie de dano moral presumido, o que não entendo cabível.

Assim, ausente
instrução processual específica para mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas, não há que se falar em condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.